Tribunal: TJBA
Processo: 8077480-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077480-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: UENDEL COSTA COUTO registrado(a) civilmente como UENDEL COSTA COUTO e outros

Advogado(s)
:
VALDINEI MENDONCA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SANEAMENTO DA MORA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com conversão da custódia em prisão preventiva, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea da prisão cautelar e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo ilegal entre a conversão da prisão em preventiva e o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de pai de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o conhecimento parcial do writ, uma vez que a legalidade da prisão preventiva e o pedido de prisão domiciliar já foram apreciados anteriormente pelo Tribunal em habeas corpus anterior, no qual a ordem foi denegada.

Afasta-se a alegação de excesso de prazo, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

Considera-se que o oferecimento e o recebimento da denúncia sanam eventual mora na fase pré-processual, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, especialmente para a garantia da ordem pública.

Reconhece-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Reputa-se irrelevante, por si só, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Afasta-se a possibilidade de prisão domiciliar, pois a condição de pai de filhos menores não enseja automaticamente o benefício, inexistindo comprovação de situação excepcional que justifique a substituição da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O oferecimento e o recebimento da denúncia afastam a alegação de excesso de prazo na fase pré-processual, desde que inexistente desídia do Poder Judiciário.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis e a condição de genitor de filhos menores não afastam a prisão preventiva quando ausentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, VI, 400, § 1º, 648, II; CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 202.354/BA; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STF, HC nº 143.641.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8077480-29.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
VALDINEI MENDONCA SANTOS
e como Paciente
UENDEL COSTA COUTO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer
parcialmente da ordem e nesta parte

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.